Tribunal: CARF
Processo: 15374.907870/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.907870/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.999 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
TOULON E COMERCIO INDUSTRIA DE MODA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem
de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle
Lucca, e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
Trata o presente processo de compensação não homologada pela DERAT – RJO
sob o fundamento de que o darf-crédito indicado na Dcomp era inexistente.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.907870/2008-04
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907870/2008-04

a) Que pagou o débito de CSLL apurado em 31/12/2003, no valor de R$
253.729,49, com três DARS diferentes nos montantes de R$ 84.576,50, R$
85.422,26 e R$ 86.335,68;
b) Que o montante efetivamente devido à título de CSLL correspondia a R$
95.766,95, pois a alíquota correta era a de 9% e não de 32% por ela aplicada.
Sendo assim, teria um crédito de R$ 157.962,56, resultante da diferença do
valor por ela recolhido no montante de R$ 253.729,49 e o valor efetivamente
devido.
c) Que o sistema da RFB não localizou o dar do crédito no total de R$
157.962,56, tendo em vista o pagamento foi feito com a utilização de três
Darf ́s e que a soma dos três é que corresponde ao valor a ser compensado.
Por fim, alegou que a DCTF da empresa, no período analisado, devidamente
retificada, comprova o valor do crédito de R$ 157.962,56.
Em 31 de março de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO DA CSLL DECLARADA. DARF INEXISTENTE
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não comprovado o direito creditório
alegado.

Cientificada (AR fls. 86), a contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls.
113/115), bem como o aditamento ao recurso de fls. 145/156, no qual reitera as alegações já
suscitadas. Em particular, alega que o CARF admite a compensação indeferida em decorrência
de erros de fato no preenchimento das declarações:

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907870/2008-04

Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de compensação não
homologada pela DERAT – RJO sob o fundamento de que o darf-crédito indicado na Dcomp era
inexistente.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
d) Que pagou o débito de CSLL apurado em 31/12/2003, no valor de R$
253.729,49, com três DARFs diferentes nos montantes de R$ 84.576,50, R$
85.422,26 e R$ 86.335,68;
e) Que o montante efetivamente devido à título de CSLL correspondia a R$
95.766,95, pois a alíquota correta era a de 9% e não de 32% por ela aplicada.
Sendo assim, teria um crédito de R$ 157.962,56, resultante da diferença do
valor por ela recolhido no montante de R$ 253.729,49 e o valor efetivamente
devido.
f) Que o sistema da RFB não localizou o dar do crédito no total de R$
157.962,56, tendo em vista o pagamento foi feito com a utilização de três
Darf ́s e que a soma dos três é que corresponde ao valor a ser compensado.

A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que o contribuinte não de desincumbiu
do ônus de comprovar a existência do mencionado crédito nos seguintes termos:
...
18. Como se vê no quadro acima, em ambas as DCTF ́s, o valor da CSLL apurada no
quarto trimestre foi de R$ 253.729,49. Em ambas, o interessado não vinculou qualquer
forma de crédito.
19. Na DCTF do primeiro trimestre do ano-calendário seguinte (2004), entregue em
13.05.2004 (no 1730035513), o sobredito débito do quarto trimestre de 2003 foi
dividido em 3 (três) cotas de 84.575,50, e as cotas foram vinculadas, respectivamente,
aos darfs de 84.576,50, R$ 85.422,26 e R$ 86.335,68 (fls. 58/65), arrecadados,
respectivamente, em 30.01.2004, 27.02.2004 e 31.03.2004 (fls. 54/57).
20. Em razão disso, os 3 (três) sobreditos darfs, dos quais o interessado quer haurir o
credito alegado, estão, desde 28.07.2005, vinculados às três cotas em que o débito de
CSLL apurado no quarto trimestre foi dividido (fls. 456/56), neles não havendo saldo
disponível.
21. Desde a Medida Provisória (MP) no 66, de 29 de agosto de 2002, que alterou o
artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, compete àquele que pretende
compensar débitos tributários com créditos tributários, de que se afirma titular, declarar
tal pretensão a esta Secretaria, senão vejamos:
(...)
22. Pois bem. Autorizada por lei (§14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), esta
Secretaria instituiu o Programa Gerador de Documentos (PGD), intitulado Per/dcomp,
de utilização obrigatória (salvo os casos excepcionados pela normma), para transmissão
da Declaração de Compensação – Dcomp (e outros), tal como aquela a que o Despacho
Decisório recorrido se refere.
23 Quando do preenchimento da Dcomp, o sistema solicita ao declarante que informe,
expressamente, qual é o tipo de crédito de que ele, declarante, se diz titular.
24 Quando o interessando se declara titular de crédito oriundo de pagamento indevido
ou a maior, o sistema lhe pede que discrimine o darf, de forma que, para uma mesma
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907870/2008-04

Dcomp, só é admitido um único dar (a recíproca não é verdadeira, porque um mesmo
darf pode ser objeto de várias Dcomps).
25 Assim, não há possibilidade de uma mesma Dcomp compreender mais de um darf, e
muito menos a soma de saldos de 3 (três) deles, como quer o interessado.
26 Mas, ainda que assim não fosse, a alegada redução da CSLL devida, como já se viu,
não está registrada nem em DIPJ nem em DCTF ( ao contrário do que alegou o
interessado). Também nos autos não há provas da composição das receitas, nem do
registro contábil da CSLL devida.
27 Na forma do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, a manifestação de
inconformidade contra o indeferimento de pedido de restituição, de ressarcimento e de
compensação se rege pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
28 Por isso, a teor do art. 16, do dito Decreto, artigo abaixo reproduzido, é ônus do
interessando juntar às peça de manifestação de inconformidade, os documentos de
sua própria lavra, sob sua guarda e conservação, com os quais pretende fazer
prova de que, sendo titular de direito líquido e certo, tem direito à compensação...

29. Não obstante isso, o interessado, além de a sua solicitação contrariar o informado
em DIPJ e o confessado em DCTF, não traz provas documentais e escriturais de
existência do alegado direito. (grifamos).

Em seu recurso voluntário a Recorrente reitera a informação do erro já apontado e
diz que “não se pode apresentar documentação além daquela posta na defesa. Se a questão
mais simples não é corretamente analisada, o valor declarado na DCTF não se pode chegar a
qualquer valor correto”.
É importante registrar que, de fato, como alega o contribuinte no aditamento ao
recurso voluntário, o CARF admite a apresentação a DCTF retificadora, mesmo após o
despacho decisório, bem como a homologação de compensações que não foram aceitas em razão
de erro material, desde que a contribuinte comprove a inexatidão material por ela alegada.
. Tal entendimento está consolidado no enunciado da Súmula no 168 de
06/08/2021, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

A decisão recorrida, além de apontar a inexistência da declaração dos valores em
DCTF (alegação essa contestada pela contribuinte no seu recurso voluntário, foi clara em que
mencionar que para comprovar o mencionado erro, deveria ter sido juntada documentação
contábil/fiscal para comprová-lo.

Todavia, na hipótese dos autos, mesmo após advertida pela decisão recorrida a
Recorrente não fez a juntada de qualquer documentação contábil/fiscal que permitisse comprovar
o erro por ela alegado.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907870/2008-04

Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu alegado direito. Esse é
também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica pela
ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital